Tribunal: STF
Processo: HC 230458
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 17.7.2023 por Celso Martins Godoy, advogado, em benefício de Ubirajara Manuel da Silva, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.6.2023, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 179.900/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso temporariamente, em 17.8.2022, pela apontada prática dos delitos previstos nos incs. I e IV do 
§ 2º do art. 121 (homicídio qualificado) e no caput do art. 311 (adulteração de sinal identificador de veículo), ambos do Código Penal. Em 13.9.2022, a prisão temporária foi prorrogada por mais trinta dias.



    3. Em 7.10.2022, o Ministério Público de São Paulo apresentou denúncia contra o paciente. Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em 11/8/2022, às 23h45min, na Rua Professor Max Zendron, n. 190, Vila São Jorge, Barueri-SP, UBIRAJARA MANUEL DA SILVA, vulgo ‘Bira’, qualificado a fls. 148 e fotografado a fls. 160, por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Josean Teixeira Cardoso (laudo de exame necroscópico a fls. 92/97, fotos do local dos fatos a fls. 19/23, laudo de local a fls. 76/91, certidão de óbito a 
fls. 138). 



    Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias supracitadas, UBIRAJARA MANUEL DA SILVA, vulgo ‘Bira’, qualificado a 
fls. 148 e fotografado a fls. 160, adulterou sinal identificador de veículo automotor. 



    Segundo o apurado, denunciado e vítima eram viciados em jogos de azar com apostas em dinheiro. Da jogatina, Josean tornou-se credor de UBIRAJARA e passou a cobrá-lo. Para se livrar da sua dívida, o denunciado deliberou matar a vítima. Para tanto, emprestou o veículo GM/Vectra, placas EKY-3783, do seu funcionário Rafael de Jesus Modesto, e, agindo em concurso com um indivíduo ainda não identificado, usando fita isolante, alterou as placas do referido automóvel para BHY-8788 (fls. 51/52), e ciente de onde a vítima estava, foi ao local e permaneceu na espreita. O denunciado mandou mensagem para a vítima marcando um encontro em frente ao 
‘ganha-tempo’ (fls. 69). Quando a vítima saiu do local em que se encontrava, UBIRAJARA e seu comparsa incógnito passaram a atirar contra ela, matando-a. Certificaram-se de que a vítima estava morta e fugiram do local.



      A Polícia Civil, por meio do sistema de monitoramento, descobriu o veículo utilizado na prática delitiva e identificou o denunciado como um dos autores dos crimes” (e-doc. 2). 



    4. Em 14.10.2022, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Barueri/SP (Ação Penal n. 1502535-46.2022.8.26.0068) recebeu a inicial acusatória e, acolhendo representação do Ministério Público estadual, converteu a prisão temporária do paciente em preventiva. A custódia cautelar foi mantida pelo juízo processante em 1º.11.2022, ao indeferir pedido de revogação da medida. 



    5. Sustentando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2020511-82.2023.8.26.0000, denegado pela Décima Quarta Câmara Criminal em 12.3.2023. Tem-se na ementa do julgado:



     “Habeas Corpus – Homicídio Qualificado e Adulteração de sinal identificador de veículo – Alegação de excesso prazo – Inocorrência de excesso de prazo – O processo não se submete às inflexíveis e imutáveis regras cartesianas e a interpretação jurídica não pode reduzir-se a mero prazo de lógica formal – Alegação de ausência de pressupostos para a prisão preventiva – Inocorrência – Decisão devidamente fundamentada – Insuficiência de outras medidas cautelares – Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 7). 



    6. Contra o acórdão do Tribunal paulista a defesa interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 179.900. Em 30.6.2023, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao recurso. 



    7. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega inicialmente que “o juízo a quo não revisou a prisão preventiva de oficio no prazo de 90 dias, conforme determina o artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que, “considerando a falta de referida revisão, em que pese a tenha ocorrido de forma tardia, ou seja, somente na audiência de instrução, somado ao fato de que o juízo processante não demonstrou concretamente a necessidade de manutenção da prisão em desfavor do Recorrente, tem-se que a medida de rigor é a concessão da ordem” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Acrescenta que a “decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva é carecedora de fundamentação. Assim, o juízo processante olvidou-se que a medida cautelar de prisão preventiva é medida extrema, ou melhor a última ratio, e, portanto, se faz extremamente necessária a demonstração concreta dos motivos do decreto” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Assinala que “demonstrou ao juízo processante a inexistência dos requisitos da prisão preventiva, em especial, ao fato de que a esposa da vítima fora devidamente ouvida, e, portanto, a soltura do Recorrente não coloca mais em risco a devida instrução criminal. Porém, o juízo a quo não enfrentou detidamente o preenchimento ou não dos requisitos legais para manutenção da prisão preventiva. Mas ao contrário, o juízo acabou por adentrar em matéria de mérito, bem como apenas afirmou que se trata de crime de extrema gravidade” (fl.7, e-doc. 1).



    Ressalta que, “além d[e o] juízo a quo não ter apontado os elementos concretos para manutenção da prisão preventiva, acabou por opinar sobre a gravidade abstrata do delito imputado ao Recorrente, contrariando assim o entendimento da jurisprudência sedimentada desta Corte Superior” (fl. 8, 
e-doc.1).



    Assevera que a decisão impugnada também “é nula, posto que, não demonstra elemento concreto a ponto de justificar a custódia cautelar do Recorrente” (fl. 10, e-doc. 1).



    Enfatiza que a decisão impugnada “se enquadra na decisão genérica, ou seja, a decisão que serve para vários outros casos. Neste sentido, necessário aplicar por analogia a previsão legal do artigo 489, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, (...)” (fl. 12, e-doc. 1).



    Afirma que a “decisão que indeferiu a revogação de prisão preventiva do Paciente, sequer analisou a possibilidade de substituição da medida extrema pelas medidas cautelares alternativas à prisão preventiva. Já em r. decisão que decretou a prisão preventiva, observa-se também que a r. decisão não analisou a possibilidade de aplicação de alguma medida cautelar diversa da medida de prisão” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Reitera que o juízo processante “não enfrentou detidamente a existência do preenchimento dos requisitos para manutenção da prisão preventiva. Mas apenas se ateve ao requisito da ordem público, e, com base nisso entendeu que o caso se enquadra na hipótese de gravidade concreta. Porém, olvidou-se em fazer uma análise detida em relação aos demais requisitos legais, bem como analisar a possibilidade de substituição da medida extrema, por outra medida cautelar. Diante disso, salvo melhor juízo e data maxima venia, pode-se afirmar que não estão presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, restando claro a possibilidade de concessão do benefício nos termos do artigo 310, parágrafo único, do mesmo diploma legal” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Estes o pedido e o requerimento:



    “Ante o exposto requer:



    A concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva, e consequentemente, a expedição de alvará de soltura clausulado, uma vez que estão presentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, ainda que tal decisão seja dada de ofício por este ilustre Ministro Relator; 



    Caso assim não entenda Vossa Excelência, requer seja julgada procedente a presente ação mandamental, com fundamento nos artigos 647 e 648, inciso I e VI, do Código de Processo Penal, expedindo-se o competente alvará de soltura clausulado” (fl. 20, e-doc. 1).



    8. Em 20.7.2023, a Ministra Rosa Weber, Presidente deste Supremo Tribunal, proferiu despacho, nestes termos:



    “O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. 



    Findo o recesso judiciário, encaminhem-se os autos ao Ministro Relator” (e-doc. 16). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    10. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.6.2023, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus 
n. 179.900/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    11. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    12. Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Barueri/SP (Ação Penal n. 1502535-46.2022.8.26.0068) concluiu pela necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública, enfatizando a periculosidade do paciente, realçada pela gravidade concreta da conduta:



    “Quanto à questão relativa à conversão da prisão temporária do réu em prisão preventiva, entendo que é o caso de deferi-la porque não há indicativos de que a vítima estivesse ameaçando o réu e sua família por conta da dívida de jogo. E a prisão do réu se mostra necessária à garantia da ordem pública porque aparentemente ceifou a vida da vítima apenas por conta de dívida, tendo-a ludibriado para poder executar o crime. Além disso, ele planejou e executou o crime com a ajuda de terceira pessoa, a demonstrar a sua periculosidade. Expeça-se mandado de prisão preventiva” (fl. 2, e-doc. 10).



     



    13. A periculosidade do paciente também foi realçada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, ao denegar o Habeas Corpus n. 2020511-82.2023.8.26.0000 em 12.3.2023. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador Walter da Silva:



    “Outrossim, feito o juízo de valor estabelecido entre interesses contrapostos, sobreleva-se a necessidade de resguardo da ordem pública, frontalmente ameaçada com a prática de crimes graves, que atentam contra as instituições que dão suporte à existência do Estado Democrático de Direito. 



    Ademais, não se vislumbra nenhuma eiva na decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, posto que restou sobejamente fundamentada, não havendo se falar em ausência dos pressupostos autorizadores da adoção da medida, havendo o Juízo monocrático demonstrado a necessidade da decretação da custódia cautelar, mormente para garantia da ordem pública, cumprindo assim o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e artigos 312 e 315, do Código de Processo Penal. 



    Conquanto a gravidade do delito de per si não justifique a manutenção da prisão preventiva, a constrição revela-se necessária à garantia da ordem pública, que não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, sendo preciso o resguardo dos interesses sociais de segurança. 



    Com efeito, o delito imputado ao paciente, em razão de sua gravidade em concreto deve merecer rigor na análise de qualquer medida que antecipadamente o reintroduza ao convívio social.



    Acrescente-se que condições pessoais favoráveis, não garantem o direito à liberdade provisória, quando presentes os requisitos da prisão preventiva. 



    Neste diapasão: (…)



    Cabe referir que, conforme consignado na Súmula nº 9, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a exigência da prisão processual não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, pois, de modo algum, quer significar antecipação de pena. 



    Neste sentido: (…)



    Aliás, in casu, observa-se que a decisão que converteu a prisão temporária em prisão preventiva levou em consideração as peculiaridades do caso em concreto, bem como a periculosidade do agente: (...) 



    Sendo assim, plenamente ilustrada a necessidade de manutenção da custódia cautelar para preservação da ordem pública, bem como para assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal. 



    Quanto à possibilidade de aplicação de uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, verifica-se que estas não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais ao caso sub examine” (fls. 4-7, e-doc. 7). 



    14. Ao negar provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus 
n. 179.900/SP, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias:



    “No mais, a referida segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal de origem nos seguintes termos: (…)



    O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. 



    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o 
art. 319 do CPP. 



    No caso dos autos, como visto, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, a qual revela a periculosidade do paciente, notadamente em razão da forma de execução do crime – a vítima foi morta a tiros, perto de seu carro, na via pública –, aparentemente planejado, motivado por dívidas de jogo, e executado com apoio de um comparsa ainda não identificado. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 



    Ilustrativamente: (…)



    De qualquer sorte, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente: (...)” (fls. 3-6, 
e-doc.6).



    15. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, concluem-se ausentes ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na periculosidade do agente, realçada pela gravidade concreta da conduta.



    16. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.217-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.5.2022).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Manifesto risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.300-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I e IV, c/c ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. De acordo com os autos, o paciente efetuou dois disparos de arma de fogo em direção à vítima, ‘em razão de desavenças anteriores relativas a uma suspeita de que a vítima teria efetuado o furto de peças de um veículo automotor do acusado’. Além disso, ficou registrado que o acusado ‘já possui condenação anterior por homicídio’.



    3. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que ‘mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva’ (HC 141.170-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-5-2017). (…)



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 204.957-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.9.2021).



    17. Também não se há cogitar de ausência de revisão da prisão cautelar do paciente, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que a prisão temporária do paciente foi convertida em preventiva em 14.10.2022. Em 1º.11.2022, o juízo processante reexaminou os requisitos da custódia ao indeferir pedido de revogação da medida. E houve, ainda, a necessidade de manutenção da prisão preventiva em 14.2.2023 e 16.6.2023.



    Embora o prazo nonagesimal tenha sido superado em duas oportunidades, verifica-se que a necessidade da custódia cautelar do paciente foi reavaliada periodicamente.



    É de se registrar que a ausência de revisão da prisão preventiva em noventa dias, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, não acarreta a soltura automática do custodiado, como decidido majoritariamente pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na Suspensão de Liminar n. 1.395, julgada em 15.10.2020, na qual se fixou a seguinte tese:



    “A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos”. 



    18. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora